Tribunal: TJMT
Processo: 1020038-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020038-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Parcelas de benefício não pagas, Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZELIA ROCHA FABIANO - CPF: 823.088.371-87 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR E TENDINOPATIA). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS. A autora, auxiliar de conservação de vias, alegou desenvolver patologias osteomusculares em razão de esforço repetitivo no trabalho e requereu a concessão do benefício. O laudo pericial concluiu pela natureza degenerativa das enfermidades, sem nexo causal ocupacional e sem redução da capacidade para o trabalho habitual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito ou deficiência técnica; (
ii
) definir se é necessária a realização de nova perícia médica; (
iii
) apurar a existência de nexo causal ou
concausal
entre as patologias e a atividade laboral da segurada; e (
iv
) examinar se houve redução da capacidade laborativa a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 480 do CPC autoriza a determinação de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo é claro, objetivo e fundamentado, respondendo a todos os quesitos das partes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de laudos elaborados por médico sem especialidade específica, desde que possua conhecimento técnico suficiente para elucidar a controvérsia, o que se verificou no caso.

5. As doenças apresentadas pela autora (síndrome do manguito rotador e tendinopatia) são de natureza degenerativa, não havendo comprovação de que foram ocasionadas ou agravadas pela atividade laboral, nos termos do art. 20, § 1o, “a”, da Lei n. 8.213/91.

6. Não houve comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91. O exame físico atestou preservação da força e dos movimentos, bem como ausência de comprometimento funcional relevante.

7. A análise dos aspectos sociais, econômicos e culturais do segurado não supre a ausência dos requisitos legais, pois o benefício previdenciário exige demonstração técnica da incapacidade ou redução da capacidade laboral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo pericial judicial é válido quando fundamentado e elaborado por profissional habilitado, ainda que sem especialidade médica específica, desde que possua conhecimento técnico suficiente para elucidar a controvérsia. 2. As doenças degenerativas não são consideradas doenças do trabalho, salvo demonstração inequívoca de
concausalidade
com a atividade exercida. 3. A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, o que não se verifica quando a perícia atesta aptidão para o trabalho habitual. 4. A discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não enseja, por si só, a realização de nova perícia judicial.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 20, § 1o, “a”, e 86; CPC,
arts
. 371, 465, 479, 480 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2121056 PR 2023/0376858-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 21.5.2024;
TJMT, AC n. 1017662-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Consta dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente, alegando ser portadora de Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1) e Tendinopatia do supraespinhal e do infraespinhal, patologias que teriam sido desenvolvidas em decorrência de sua atividade laboral como auxiliar de conservação de vias, que envolve movimentos repetitivos, exercícios excessivos e ritmo de trabalho árduo.

Afirmou que teve o auxílio-doença (NB: 643.251.479-0) cessado pelo INSS em 15
.
1
.
2024, sem que fosse avaliada sua real situação física, razão pela qual requereu a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício (16
.
1
.
2024).

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual da autora, afirmando que as patologias apresentadas são de natureza degenerativa e não apresentam nexo ocupacional.

A autora impugnou o laudo pericial, requerendo sua anulação e a designação de nova perícia, o que foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau.

Na sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido, fundamentando que não foram satisfeitos os requisitos legais previstos no artigo 86 da Lei n
.
8.213/91, uma vez que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que as patologias apresentadas pela autora não decorrem de acidente de trabalho, tampouco se caracterizam como doenças profissionais, tratando-se de enfermidades de natureza degenerativa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, alegando que o laudo produzido pelo perito judicial é tecnicamente deficitário, incompleto e contraditório;
(
ii
)
que o perito nomeado não possui formação comprovada em ortopedia ou medicina do trabalho, especialidades diretamente relacionadas à avaliação de doenças musculoesqueléticas;
(
iii
)
que o mesmo perito judicial vem atuando com postura padronizada e descomprometida com a realidade clínica em diversos processos;
(
iv
)
que a análise da redução da capacidade laborativa deve considerar os aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais do segurado;
(v)
que é inegável que as atividades laborais contribuíram de forma direta para o agravamento das patologias da autora, configurando o nexo causal ou
concausal
.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a designação de nova perícia médica com a indicação de médico especialista diverso daquele que atuou anteriormente. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para conceder diretamente o benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho.

O
apelado
,
apesar de
devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme se depreende do dispositivo legal, são requisitos para a concessão do benefício: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se, essencialmente, à existência ou não de nexo causal entre as patologias apresentadas pela autora e sua atividade laboral, bem como à existência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

D
esnecessidade de realização de nova perícia médica

A apelante sustenta a necessidade de realização de nova perícia médica, alegando que o laudo produzido pelo perito judicial é tecnicamente deficitário, incompleto e contraditório, além de afirmar que o perito nomeado não possui formação comprovada em ortopedia ou medicina do trabalho.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O art. 480 do Código de Processo Civil dispõe que
"
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
"
.

No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial
(Id 312152388)

apresentado pelo
perito
nomeado pelo juízo é claro, objetivo e conclusivo, tendo respondido a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive os complementares
(
Id 3
12152399)
, de forma fundamentada e coerente.

O perito judicial, Dr.
Almyr
Danilo Marx Neto, CRM/MT 9844, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, é perito oficial médico legista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC MT), possuindo, portanto, conhecimento técnico suficiente para a realização da perícia médica em questão.

Quanto à alegação de que o perito não possui especialização em ortopedia ou medicina do trabalho, cumpre destacar o entendimento
adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024 .2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo. 5. Na hipótese, a perícia realizada por clínico geral e não por médico especialista em ginecologia e obstetrícia é válida, tendo em vista que o perito comprovou possuir conhecimento técnico na área objeto da perícia, demonstrando ser graduado em medicina, pós-graduado em urgência, emergência médica e terapia intensiva, bem como ter prática em atendimentos de pré-natal e puerpério.
[...]
9. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ
,
REsp
n.
2121056 PR 2023/0376858-8, Rel. Min
.
Nancy Andrighi,
T3 - Terceira Turma,

j.
21
.
5
.
2024)
(Destaquei)

No caso em análise, o perito nomeado demonstrou possuir conhecimento técnico suficiente para a realização da perícia, tendo analisado detalhadamente os documentos médicos apresentados pela autora, realizado exame físico e respondido de forma fundamentada a todos os quesitos formulados pelas partes.

Ademais, a mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não é motivo suficiente para a realização de nova perícia, conforme já decidiu este Tribunal:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇAS DEGENERATIVAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de ação previdenciária ajuizada por segurada do RGPS em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que seria portadora de doenças osteomusculares que comprometem sua capacidade laborativa. A sentença julgou improcedente o pedido da demanda após a realização de perícia médica judicial que atestou a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as patologias apresentadas pela segurada ensejam incapacidade laborativa para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária; e (
ii
) verificar a validade do laudo pericial como elemento probatório suficiente à formação do convencimento judicial.

III. Razões de Decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração de que o segurado está, total ou parcialmente, impossibilitado de exercer sua atividade habitual, de forma temporária ou definitiva, nos termos dos
arts
. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em medicina legal, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa da autora, afirmando que, embora diagnosticada com doenças degenerativas (condromalácia, cisto de Baker,
fibromatose
da fáscia plantar e síndrome do manguito rotador), estas não comprometem sua aptidão funcional para o exercício da atividade habitual.

5. Não se constatou nexo causal entre as atividades laborais exercidas ao longo de quase 30 anos e as doenças apresentadas, tampouco foi identificada sequela incapacitante ou dependência de terceiros.

6. Conforme o art. 371 do CPC, o juiz forma livremente sua convicção com base nas provas dos autos, sendo o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório a principal ferramenta técnica para apuração da (in)capacidade.

7. A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza a realização de nova perícia, sobretudo quando não demonstrada falha técnica, omissão relevante ou vício que comprometa a validade da prova já produzida.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca de que a doença compromete, parcial ou totalmente, a capacidade laboral do segurado, o que não se verifica quando o laudo pericial judicial atesta aptidão plena.
O laudo pericial, quando elaborado de forma fundamentada e por profissional habilitado, constitui elemento técnico prevalente para aferição da incapacidade, salvo comprovação de erro material ou contradição insanável. A simples discordância do segurado com o resultado da perícia não enseja, por si só, a repetição do exame pericial judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42 e 59; CPC,
arts
. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJMG,
Ap

Cív
1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024, pub. 20.09.2024.

(TJMT, AC n. 1017662-31.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
8
.
2025
) (Destaquei)

Quanto à alegação de que o perito vem atuando com postura padronizada em diversos processos, trata-se de mera conjectura da parte, sem qualquer comprovação nos autos. Além disso, o fato de o perito ter concluído pela ausência de incapacidade em outros processos não significa que esteja agindo de forma parcial ou descomprometida com a realidade clínica, mas sim que está exercendo sua função com imparcialidade e de acordo com sua convicção técnica.

Portanto, não há que se falar em nulidade do laudo pericial ou necessidade de realização de nova perícia médica.

A
usência de nexo causal entre as patologias e a atividade laboral

A apelante sustenta que é inegável que as atividades laborais contribuíram de forma direta para o agravamento das patologias apresentadas, configurando o nexo causal ou
concausal
.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a autora é portadora de sinovite e tenossinovite (CID-10 M65) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.

Conforme bem destacado pelo perito,
"
[...]
não existe nexo causal presumido. Apenas a constatação da existência de fator de risco não nos autoriza concluir pela origem ocupacional do problema, ou a presumir o agravamento do quadro clínico
(
Trezub
, 2021
)
.
"
(
Quesito complementar 6 – Id 312152399)
. Para a determinação do nexo ocupacional, é necessária a demonstração inequívoca do fator laboral como associado ao desenvolvimento ou responsável pelo agravamento da doença.

No caso concreto, as condições clínicas apresentadas pela autora possuem natureza degenerativa, não tendo ficado comprovado o agravamento de um dano pré-existente em decorrência da exposição a um risco ocupacional.

Importante destacar que, nos termos do art. 20, §1o, alínea "a", da Lei n
.
8.213/91, as doenças de natureza degenerativa não são consideradas como doenças do trabalho:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;"

Assim, não havendo comprovação do nexo causal entre as patologias apresentadas pela autora e sua atividade laboral, não há que se falar em concessão do benefício de auxílio-acidente.

A
usência de redução da capacidade para o trabalho habitual

Ainda que se considerasse a existência de nexo causal entre as patologias e a atividade laboral, o que se admite apenas para argumentar, a concessão do auxílio-acidente também exigiria a comprovação da redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia.

No entanto, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual:

"A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais - em membro superior não dominante - não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual."
(Quesito 11 da autora – Id 312152388)

O perito destacou, ainda, que o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos da articulação do ombro esquerdo, que a força
se encontra
preservada e que a autora apresentou habilidade satisfatória ao manusear os documentos, evidenciando a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim, não tendo sido comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual, não há que se falar em concessão do benefício de auxílio-acidente.

A
nálise dos aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais

A apelante sustenta que a análise da redução da capacidade laborativa deve considerar os aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais do segurado.

De fato, a jurisprudência tem entendido que, em determinados casos, os aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais do segurado devem ser considerados na análise da incapacidade laborativa, especialmente quando se trata de aposentadoria por invalidez.

No entanto, no caso do auxílio-acidente, o requisito legal é a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme dispõe o art. 86 da Lei n
.
8.213/91.

No caso em análise, conforme já demonstrado, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, não havendo, portanto, que se falar em concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ademais, mesmo considerando os aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais da autora, não há elementos nos autos que indiquem que as patologias apresentadas comprometem sua capacidade para o exercício da atividade laboral habitual.

Pelo contrário, o perito destacou que o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos da articulação do ombro esquerdo, que a força
se encontra
preservada e que a autora apresentou habilidade satisfatória ao manusear os documentos, evidenciando a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Portanto, não há que se falar em concessão do benefício de auxílio-acidente com base nos aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais da autora.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas apresentadas, concluindo, acertadamente, pela improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Não havendo comprovação do nexo causal entre as patologias apresentadas pela autora e sua atividade laboral, bem como não tendo sido comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual, não há que se falar em concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
para
12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025